Tribunal: STF
Processo: RHC 224565
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-02
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça mediante o qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 779.067/RS.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 anos e 9 meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 530 dias-multa, pelo cometimento do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).  O Juízo sentenciante deixou de aplicar a causa de diminuição do § 4º do art. 33, salientando ser o recorrente reincidente (e-doc. 5).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa. O trânsito em julgado do título condenatório ocorreu em 02/03/2018, consoante revelou a consulta ao site do Tribunal de Justiça. 



    4. Em 18/10/2022, a defesa impetrou habeas corpus no STJ, não conhecido pelo Ministro Relator. Interposto agravo regimental, a decisão foi mantida pela 5ª Turma.



    5. Neste recurso ordinário, o recorrente afirma a ocorrência de constrangimento ilegal na fixação da pena, alegando fazer jus à incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de drogas. Pondera que, apesar de não cumprir todos os requisitos legais para a concessão do benefício, não se pode ignorar que possui uma única condenação anterior referente a crime de roubo, delito de natureza distinta do tráfico de drogas. Ressalta ter a anterior condenação ocorrido 11 anos antes do delito de tráfico, não podendo ser utilizada para fins de impedimento da aplicação do redutor.



    6. Requer a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006.



    7. O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul manifestam-se pelo não provimento do recurso (e-docs. 37 e 45).



    É o relatório.



    Decido.



    8. Observa-se que a condenação transitou em julgado em 02/03/2018, tendo sido formalizada a impetração no STJ apenas em 18/10/2022, ou seja, passados mais de quatro anos após a preclusão maior do título condenatório, ao que se seguiu a interposição deste recurso ordinário, em 1º/02/2023. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    9. Além disso, no ato recorrido, a 5ª Turma do STJ, confirmando entendimento do Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de análise das alegações defensivas em decorrência da preclusão da matéria, considerando o longo decurso de tempo, desde que julgada a apelação, sem que tenha sido alegada qualquer nulidade. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.



    11. Isso porque, conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. Uma vez não atendido requisito objetivo ao implemento da minorante, ante a reincidência do recorrente, surge imprópria a benesse. 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator